Tribunal: TJDFT
Processo: 0736921-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. CAESB. EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373, I DO CPC. REGULARIDADE DA FATURA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MEDIÇÃO ACIMA DA MÉDIA. PEQUENA SOBREMEDIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. COBRANÇA JUSTIFICADA.

1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

2. A concessionária de serviço de água e esgoto é responsável por intercorrências até o hidrômetro. Dele para frente a responsabilidade é do consumidor, que deve provar que não há vazamentos nem aumento voluntário do consumo, e não o contrário.

3. A simples discordância do consumidor com a medição faturada não faz presumir a inexistência de vazamentos nem o aumento voluntário do consumo.

4. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não for produzida prova em contrário que acarrete sua anulação.

5. A mera alegação de que a medição foi acima da média não é prova suficiente de ocorrência de erro na fatura, equivalente a quase o triplo do consumo normal. No caso, não há prova apta a afastar a presunção de legitimidade da conta, nem mesmo a sobremedição do hidrômetro de 5,63%, que já foi devidamente reparada ao consumidor, em atendimento ao que dispõe o art. 91, § 3o da Resolução no 14/2011 da ADASA.

6. Recurso conhecido e provido.